Tribunal: TJBA
Processo: 8045178-12.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045178-12.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANA MARIA DA CONCEICAO SANTOS

Advogado(s)
:
FAGNER HENRIQUE PIRES DE SOUZA

APELADO: BOA VISTA SERVICOS S.A.

Advogado(s)
:
LEONARDO DRUMOND GRUPPI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ADVOCACIA PREDATÓRIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. E-MAIL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se a apelante em face de sentença que julgou improcedentes seus pedidos, por considerar válida a inscrição de seus dados em cadastro de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2. Há 2 (duas) questões em discussão: saber se (i) há indícios de advocacia predatória; e se (ii) foi válida a notificação prévia feita por e-mail.

III. Razões de decidir

3. O simples ajuizamento de diversas ações versando sobre o mesmo tema não comprova a ocorrência de advocacia predatória.

4. É válida a comunicação remetida por e-mail para fins de notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, desde que comprovado o envio e entrega da comunicação ao servidor de destino.

IV. Dispositivo e tese

5. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045178-12.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante ANA MARIA DA CONCEICAO SANTOS e como apelada BOA VISTA SERVICOS S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.